Tribunal: TJMT
Processo: 1025746-89.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025746-89.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (APELANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE OLIVEIRA ANTONIAZZI - CPF: 014.723.150-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Perdimento de veículo utilizado no tráfico de drogas. Alegação de omissão. Inocorrência. Rediscussão da matéria. Finalidade integrativa dos embargos. Impossibilidade de juntada de documento novo. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal, que manteve o perdimento do veículo da embargante, visando
que seja sanada a omissão apontada com a juntada do contrato de locação
.

II.
Questão em Discussão

A empresa de locação não pode ser responsabilizada pelo veículo utilizado por terceiro no tráfico de drogas.

III.
Razões de Decidir

As teses do recurso de apelação foram todas enfrentadas no acórdão embargado com as provas constantes nos autos à época do julgamento.

Não é permitida a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração.

Há outros fundamentos no acórdão embargado para manter o perdimento do bem, quais sejam: 1)
o dever mínimo de vigilância e as
“cautelas típicas do negócio”
(STJ, Resp nº 1.811.138/PR – Relator: Min. Herman Benjamin -

11.6.2019), quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação (TJSP, AC 1001763-88.2022.8.26.0053 – Relatora: Des.ª Luiza Barros Rozas Verotti – 1º.9.2022); 2) a realidade ordinária reconhecida da atividade ilícita de tráfico de drogas, na qual os usos de automóveis ou motocicletas, pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, sejam instrumentalizados como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018); 3)
o preceito constitucional

no sentido de que
“o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões analisadas e decididas, sendo recurso de natureza integrativa, não cabendo a reforma do julgado com o qual a parte não se conforma.

O embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, exigem a presença de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso, conforme o disposto no art. 619 do CPP.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 60, § 6º; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AP nº 162264/2014; TJMT, AP nº 2142/2018; STF, RE nº 638.491/PR (Tema 647); TJMT, AP nº 1016656-71.2019.8.11.0000; TJMT, MS nº 1016910-05.2023.8.11.0000; STJ, REsp nº 1.811.138/PR; TJMT, AP nº 1003076-32.2023.8.11.0000;
STJ, EDcl no HC n. 236.647/PI, Relator: Min. Jorge Mussi – 12.6.2013
;
TJMT, ED N.U 1010030-02.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 22.7.2020;
TJMG -

Embargos de Declaração 1.0000.17.098378-7/006, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini – 6.7.2023;
TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023;
STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1025746-89.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE (S):

LOCALIZA RENT A CAR SA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interposto por
LOCALIZA RENT A CAR SA
contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a AP nº 1025746-89.2022.8.11.0003, interposta contra sentença que decretou o perdimento do veículo marca PEUGEOT, modelo 208 ALLURE 1AT, ano fabricação/modelo 2021/2022, placa RTG5E42, cor BRANCA, RENAVAM 01282988520, chassi nº. 8ADUWNFGYNG533258, apreendido na posse de Kauender Cardamone Lopes, preso em flagrante pelo cometimento de tráfico de drogas [transporte de 105,08kg (cento e cinco quilos e oitenta gramas) de pasta-base de cocaína, acondicionados em 103 (cento e três tabletes) no porta-malas]- arts. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 227536674).

O embargante sustenta omissão sob a assertiva de que a empresa de locação não pode ser
“responsabilizada por ato exclusivo de terceiro, sem o devido nexo causal e de instrumentalidade, apenas pelo mero fato de ter exercido a locação do veículo, não havendo a respectiva subsunção típica entre a conduta (locação) e o resultado delitivo (tráfico de drogas)”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 235483663), com a juntada do contrato de locação (ID. 235483667).

Prequestiona a matéria (ID 235483663).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que
“o recorrente busca, por meio desses declaratórios, apenas rediscutir a causa”
(Domingos Savio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 238039674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Apelação Criminal 1025746-89.2022.8.11.0003, o embargante sustentou:
“1) ser o legítimo proprietário do automóvel e terceiro de boa-fé; 2) não há mais interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do carro.”

No julgamento do recurso, esta e. Câmara indeferiu a restituição do veículo PEUGEOT, modelo 208 ALLURE 1AT, ano fabricação/modelo 2021/2022, placa RTG5E42, cor BRANCA, RENAVAM 01282988520, chassi nº. 8ADUWNFGYNG533258 com base nas seguintes premissas:

“No caso de transporte de droga ilícita, a restituição do automóvel será cabível quando restar demonstrado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

A preexistência de locação, por si só, não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa exploradora da atividade de locação deve ter “conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR). Caso contrário, “traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita” (TJSP, AP 1500223-91.2019.8.26.0201).

“A despeito da comprovação da titularidade do bem, ausentes documentos comprobatórios da alegada relação lícita de locação do veículo, resta inviável a restituição da coisa apreendida [...]” (TJDFT, AP 1810179, 07386171320238070001). “Pretendida restituição do bem, uma vez que adquirido licitamente e alugado onerosamente para prestação de serviços de transporte por aplicativo. Não acolhimento. Afirmações não comprovadas nos autos, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156 do código de processo penal. Ausência de recibos, comprovantes de transferências ou extratos que demonstrem a locação do veículo para o réu.a Automóvel utilizado, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas (art. 62, da lei 11.343/06). [...].” (TJSC, AP nº 5005922- 52.2021.8.24.0067).

No tráfico de drogas, se apresenta ordinário o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, AP 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, AP 2142/2018).

Para o confisco de bens decorrentes da narcotraficância, não se exige a habitualidade e/ou reiteração do uso do bem para tal finalidade, tampouco a sua modificação/adaptação para acondicionamento de entorpecente ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da CF [“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”]. O c. STF, no julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647).

O perdimento do bem utilizado no tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, visto que a inteligência do art. 243 da CF, parágrafo único, não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo uma decorrência da condenação, à luz do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, AP 1016656- 71.2019.8.11.0000; MS 1016910-05.2023.8.11.0000). Cabe a empresa locadora o dever mínimo de vigilância e as “cautelas típicas do negócio” (STJ, Resp nº 1.811.138/PR), notadamente quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação (TJSP, AC 1001763-88.2022.8.26.0053). Recurso desprovido.”

Esta e. Câmara
“analisou detidamente o caso sob análise com as provas angariadas aos autos, e concluiu fundamentadamente que deveria ser mantido o perdimento do bem apreendido”
(Domingos Sávio de Barros Arruda – ID. 238039674).

Após o julgamento, o embargante juntou o contrato de locação para sustentar a omissão no acórdão.

O c. STJ possui entendimento de que
“não é possível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração”
(STJ, EDcl no HC n. 236.647/PI, Relator: Min. Jorge Mussi – 12.6.2013), notadamente na busca uma solução diversa da obtida no julgamento do recurso principal.

Anote-se que e. Tribunal, também, firmou premissa de que
“não há omissão ou contradição no acórdão se o vício apontado decorre de documento novo, não juntado com a petição inicial da ação”
(TJMT, ED N.U 1010030-02.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 22.7.2020), a caracterizar preclusão.

Nessa mesma linha, o e. TJMG
“sic”
:

“Os embargos de declaração não se prestam à análise de novos documentos juntados, prestando-se, tão somente, para aclarar a decisão, ante a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.”
(TJMG -

Embargos de Declaração 1.0000.17.098378-7/006, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini – 6.7.2023)

Com efeito, a omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

De toda sorte, consta no acórdão outros fundamentos para o perdimento do veículo, quais sejam:

1)

o dever mínimo de vigilância e as
“cautelas típicas do negócio”
(STJ, Resp nº 1.811.138/PR – Relator: Min. Herman Benjamin -

11.6.2019), quando sopesados os riscos inerentes à atividade econômica de locação (TJSP, AC 1001763-88.2022.8.26.0053 – Relatora: Des.ª Luiza Barros Rozas Verotti – 1º.9.2022);

2)

a realidade ordinária reconhecida da atividade ilícita de tráfico de drogas, na qual os usos de automóveis ou motocicletas, pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/leasing, sejam instrumentalizados como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), seja como estratégia para burlar a persecução e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

3)

o preceito constitucional

no sentido de que
“o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim,
“mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art 619 do Código de Processo Penal) ”
(TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024